Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas à execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Bertolino Marinho Madeira Campos e Construtora Jurema Ltda. em face do Acórdão 304/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas especiais e lhes imputou o pagamento de débitos e multas em razão de irregularidades relacionadas às obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II; 18; 23, inciso II; 32; e 33 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração apresentados por Bertolino Marinho Madeira Campos e pela sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. e dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 304/2020-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Bertolino Marinho Madeira Campos e da sociedade empresária Construtora Jurema Ltda. e dar-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Piauí e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.